Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708157-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA FERNANDES DUARTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIA FERNANDES DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, acolhendo em parte o pedido de esclarecimento e ajuste, entendeu pelo indeferimento de inversão do ônus da prova. Em extenso arrazoado, relata a agravante, inicialmente, os fatos que ensejaram a propositura da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais. Esclarece que após a contestação, na qual o requerido/agravado alega golpe praticado por terceiros, com os quais não teria nenhum vínculo direto, a agravante requereu a inversão do ônus da prova, com base na aplicação do CDC. Ato contínuo, o magistrado fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova parte à agravante e parte ao agravado. Porém, após o pedido de esclarecimentos e ajustes apresentado pela ora agravante, o Juízo, além de ignorar pontos controvertidos importantes, passou a prever o ônus exclusivo da agravante pela prova dos fatos, exigindo provas impossíveis, diabólicas e negativas dela. Destaca a verossimilhança das alegações que permitem a inversão, de plano, do ônus da prova, com fundamento no CDC e consoante ampla jurisprudência deste TJDFT. Entre elas, menciona, proposta de contratação em nome do Santander, relação de correspondência bancária com uma das empresas e atuação direta do correspondente, bem como acesso a dados da consumidora, além de duas operações de empréstimo quase simultâneas no mesmo banco, que caracteriza transação fora dos padrões. Cita julgados que autorizam a inversão do ônus em face de instituição financeira no caso de fraude bancária e salienta que o banco requerido não impugna a participação de terceiros na operação e nem os documentos correspondentes. Assevera que eventual contrato de correspondência bancária envolve regras complexas e matérias extraordinárias, reguladas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, evidenciando a vulnerabilidade do consumidor, também apta a atrair a inversão do ônus da prova. Salienta a existência de outros pontos controvertidos que não foram fixados na decisão saneadora, nem mesmo após o pedido de esclarecimentos e ajustes, como a necessidade de averiguação se houve participação de terceiros, ainda que não diretamente na qualidade de correspondentes bancários, qual a forma específica de contato inicial com a agravante, quem era a vendedora que aparece na proposta de portabilidade, quem, efetivamente pagou/amortizou o empréstimo. Insiste que os aludidos pontos destacados somente podem ser provados pelo banco requerido e afirma a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal, vez que a inadequada distribuição do ônus probatório poderá gerar prejuízos até irreversíveis. Requer, in limine, seja deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata inversão do ônus da prova ou, alternativamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o feito na origem até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos ali declinados. Preparo regular (ID 56409573 e 56409574). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja antecipada a tutela recursal para determinar a imediata inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC e na verossimilhança das alegações apresentadas. Alternativamente, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Nada impede, por outro lado, a aplicação do princípio da convolação e conhecimento do recurso como se um pedido de esclarecimento e ajuste o fosse. Passo, portanto, aos esclarecimentos necessários, anotando que a decisão proferida não merece retoque. E isso ocorre porque a referida decisão fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova à luz da regra de distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC). Foram fixados, assim, os seguintes pontos controvertidos: a) se as empresas BEVICRED, AVANTT ASSESSORIA LTDA. e FAM CONSULTORIA BRASIL EIRELI eram, ou não, correspondentes bancários do requerido no período de celebração dos contratos indicados na inicial (agosto/2021); b) se as contratações dos empréstimos junto ao Banco Santander em favor da autora se deram de forma direta ou com intermediação de correspondente bancário, bem como se houve quitação dos contratos, quando e qual a forma de pagamento; c) se a proposta ID 175008766 foi formulada pelo requerido ou por pessoa autorizada pelo requerido; d) se a proposta formulada para quitação do empréstimo junto ao Banco Safra deve ser imputada ao requerido ou não; e) se há dano moral indenizável e, em caso positivo, qual a extensão do dano. Distribuiu-se, por sua vez, o ônus da prova, nos seguintes termos: Cabe ao requerido a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente os pontos controvertidos “a”, “b” e “c”, devendo apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos que ajudem na solução da controvérsia, inclusive, especificamente: 1) demonstração se as citadas empresas eram correspondentes bancários do requerido; 2) juntada de áudio de ligação telefônica protocolo no 648217-2/2021. Quanto aos demais pedidos de produção de prova formulados pela autora (ID 179772482), INDEFIRO-OS. Além de alguns dos itens solicitarem a produção de prova de fato negativo (itens 1, 3 e 4), conhecido como prova diabólica, ou requer a apresentação de conversas que a própria autora afirma que não se deu com prepostos do requerido (itens 5 e 7), mas dos supostos correspondentes bancários, ou de documentos já juntados aos autos (item 2) ou de prova que poderia a própria autora produzir (padrão de contratação da requerente – item 6). O item “d” é questão de direito, a ser averiguada de acordo com as provas constantes nos autos. Por sua vez, cabe à parte autora a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consistente no ponto controverso “e”. Faculto, pois, à parte autora a juntada de outros documentos que entender necessários à solução das controvérsias apontadas nesta decisão. Passemos, pois, à análise das questões levantada pela autora. Alega a parte autora que a decisão é contraditória quando declara caber ao requerido provar os fatos em relação aos itens controvertidos "a", "b" e "c". E, neste ponto, assiste integral razão à parte autora, pois são fatos constitutivos do direito invocado pela autora, cabendo à ela (e não à parte ré), o ônus da prova (art. 373, I, do CPC): a) se as empresas BEVICRED, AVANTT ASSESSORIA LTDA. e FAM CONSULTORIA BRASIL EIRELI eram, ou não, correspondentes bancários do requerido no período de celebração dos contratos indicados na inicial (agosto/2021); b) se as contratações dos empréstimos junto ao Banco Santander em favor da autora se deram de forma direta ou com intermediação de correspondente bancário, bem como se houve quitação dos contratos, quando e qual a forma de pagamento; c) se a proposta ID 175008766 foi formulada pelo requerido ou por pessoa autorizada pelo requerido. É importante anotar que o ônus da prova em relação aos referidos itens não pode ser atribuído à parte ré, pois, a ré os nega na contestação, não sendo possível atribuir-lhe a produção de prova de fato negativo, conhecido como prova diabólica. Diz, também, a autora que a decisão é omissa quanto à necessidade de a ré provar como e por quem se iniciaram e deram as tratativas para formalização da portabilidade, quanto ao fato de que apenas a ré dispõe dos meios necessários, em seus sistemas, para comprovar de onde partiu o contato inicial e quanto ao fato de não ter alegado nulidade das provas documentais ou ausência de intermediação das negociações por terceiros. Observa-se, todavia, que a pretensão da autora entra em rota de colisão com o ponto anterior, pois, o ônus da prova de fato constitutivo cabe à autora (e não à ré). O que a autora pode fazer, na verdade, é formular pedido de exibição de determinados e específicos documentos ou pedir a produção de qualquer outra prova, demonstrando a sua pertinência, com a finalidade de se desincumbir do ônus que a lei lhe atribui (e não repassá-lo para ré). Sustenta, finalmente, a autora que a decisão é obscura quanto ao item 2 da petição de produção de provas de ID 1797732482 e ao demandar da requerente a comprovação de que a operação em debate fugiu ao padrão, pois a operação em si, com 2 (dois) empréstimos quase simultâneos, foge ao padrão de qualquer consumidor. Inexiste, contudo, a obscuridade alegada, pelo contrário, a decisão diz exatamente o que nela consta. O item 2 da petição de ID 179773482 diz que a requerente requer a inversão do ônus da prova quanto "(...) 2) à comprovação, caso não tenha havido intermediação pelos correspondentes, de que todo o processo de venda foi iniciado e concluído por ele (Santander), juntado arquivo com os respectivos áudios da ligação ou forma correspondente de venda, como documentos (...)". Todavia, a ré alega que não possuía empresa intermediadora autorizada a negociar em seu nome. Assim, com relação ao item 2 da petição, o ônus de que o contrato foi firmado por intermédio de agente credenciado da ré incumbe à autora, pois se caracteriza como fato constitutivo do seu direito. E, mais uma vez, o que é possível é a formulação de pedido de exibição de documentos determinados e específicos ou a produção de qualquer outra prova, demonstrando a sua pertinência, com a finalidade de se desincumbir do ônus que a lei lhe atribui (e não repassá-lo para ré). Cabe, de igual forma, à autora demonstrar, pois se trata de fato constitutivo do seu direito, que as contratações fogem ao seu padrão de consumo, bastando para isso solicitar a juntada de extratos e as movimentações e as práticas de consumo da autora perante a ré. Mister, portanto, acolher apenas em parte o pedido de esclarecimentos formulado pela autora. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela autora, mas o convolo em pedido de ajustes e esclarecimentos. No tocante à análise do pedido de ajustes e esclarecimentos, ACOLHO EM PARTE o pedido formulado pela autora, apenas para ajustar e consignar caber à autora (e não à ré) o ônus de provar os fatos em relação aos itens controvertidos "a", "b" e "c, pois caracterizados como fatos constitutivos do direito por ela invocado. Além disso, reitero o consignado na decisão de saneamento no sentido de que faculto à parte autora a juntada de outros documentos que entender necessários à solução das controvérsias apontadas nesta decisão, podendo, assim, a autora se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Prazo: 5 (cinco) dias. Em que pese o inconformismo externado no presente recurso, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal requerida. Depreende-se da narrativa da agravante que o objeto da demanda é responsabilizar a instituição financeira requerida pela dita oferta de seu correspondente bancário, bem como obrigá-la a quitação do empréstimo junto ao Banco Safra e, ainda, indenizar a autora pelos valores pagos. Nesse contexto, a despeito do caráter consumerista presente na situação dos autos, não há lugar para a distribuição dinâmica do ônus da prova. Como se sabe, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova. No caso vertente, em princípio, não se divisa qualquer dificuldade para a requerente na obtenção das provas necessárias à análise da controvérsia. Até mesmo as informações sobre a existência de eventual contrato de correspondência bancária, a despeito da sua complexidade, podem ser facilmente obtidas no site do Banco Central, inclusive com indicação de período de vigência. Importa destacar que demonstrada a correspondência bancária das empresas intermediadoras da oferta alegada, as demais questões podem ser facilmente elucidadas, em face dos documentos já colacionados pela autora/agravante (itens a, b e c). Ademais, como bem destacado na decisão impugnada, a instituição bancária agravada nega os aludidos pontos na contestação, sendo inviável exigir a prova negativa dos fatos. Os demais pontos levantados pela agravante que, em tese, justificariam a inversão do ônus da prova, foram adequadamente rechaçados pelo magistrado a quo, vez que a autora/agravante pode requisitar a apresentação de eventuais documentos pela requerida, sem a necessidade de inversão do ônus da prova. Saliento, por oportuno, que ao contrário do afirmado pela agravante, nesse exame de cognição sumária, também não se vislumbra verossimilhança nas alegações, justamente pela necessidade de averiguação das várias negociações narradas, da participação de terceiros, da existência ou não de correspondentes bancários, entre outros, visto que não há negativa por parte da autora de ter participado dos contratos questionados. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Todavia, sendo a prova necessária para o deslinde da controvérsia somente documental, bem assim dispondo a parte agravante de meios administrativos e judiciais para obtê-la caso necessário, não se revela plausível a tese recursal defendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720477, 07376007620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSERTO DE AUTOMÓVEL (VEÍCULO) EM OFICINA MECÂNICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC por força de lei (inversão ope legis) ou a critério do julgador (inversão ope judicis), neste caso, quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. A inversão do ônus da prova não deriva imediatamente da simples constatação da existência de relação de consumo, estando condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, não constatada nos presentes autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1260762, 07040038720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nessa análise não exauriente própria do momento, revela-se incabível a distribuição dinâmica do ônus da prova in limine, posto que ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator